Tribunal: TJPA
Processo: 0040028-65.2015.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0040028-65.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ROGERIO PEREIRA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

2) Considerando que o ato de destituição foi publicado um dia após o ofício encaminhado pelo órgão fiscalizador, portanto, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, entendo devida a atuação do Poder Judiciária sobre o ato administrativo em questão, haja vista sua evidente ilegalidade, não caracterizando ofensa à Separação dos Poderes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença de 1º Grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de remessa necessária
em face de sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ROGÉRIO PEREIRA BATISTA contra praticado pelo Presidente do COMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santarém).

Em síntese, consta da inicial o seguinte: que o impetrante
atuava como Conselheiro Tutelar desde janeiro/2013; que foi destituído pela Resolução n. 21/2015 do COMDCA; que o Ministério Público havia encaminhado ao COMDCA ofício para averiguação de denúncias contra o impetrante por irregularidades no exercício da função; que só tomou conhecimento dos fatos quando encaminhada a referida resolução; que não houve processo administrativo, contraditório nem ampla defesa.

Requereu a anulação do administrativo e sua reintegração a sua função.

Juntou documentos.

A autoridade coatora prestou informações no sentido de que
o impetrante fazia mal uso de sua função de forma ostensiva e pública. Além disso, que a Resolução foi editada a partir do que foi apurado pelo Ministério Público, ao passo que já havia sido feita apuração em processo administrativo, com recomendação de punições, sendo por isso necessária a destituição.

O

COMDCA

apresentou as mesmas informações, acrescentando que o impetrante usava de sua função para promoção pessoal e que havia sido punido em procedimento disciplinar no ano de 2013.

O Município de Santarém apresentou contestação.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pela denegação da segurança.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença, concedendo a segurança para tornar nula a Resolução 021/2015-COMDCA que destituiu o impetrante da função de Conselheiro Tutelar, observada, porém, a extensão de seus efeitos até a edição da Resolução 023/2015-COMDCA, assim como a impossibilidade de recondução ao cargo também em razão de nova gestão pelo Conselho Tutelar.

Não houve a interposição de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária e passo à análise da sentença proferida.

Pois bem.
Acerca do tema, tem-se que os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

Além disso, cumpre frisar que à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, dentre outros.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador.

Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato
impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com a

norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do

ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo

(princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda

atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei

formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da

instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses

privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da

Administração”
(Direito Administrativo Brasileiro 23ª Edição Ed. Malheiros, p. 578).

No caso dos autos, é possível observar que o impetrante era
Conselheiro Tutelar desde janeiro/2013 e que foi destituído pela Resolução n. 21/2015 do COMDCA, sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa.

Isso porque, não obstante as informações no sentido de que o impetrante vinha adotando condutas incompatíveis com a função pública desempenhada, a publicação da Resolução n. 21/2015 do COMDCA se deu em 26/08/2015, um dia após o recebimento do Ofício nº 135/2015/MP/14ª/PJIJ/Stm (Num. 5490002 - Pág. 5), oriundo do Ministério Público do Estado, em que o
parquet
informou o envio de material, com fotos, para o conhecimento do Presidente Conselho Municipal, bem como, se necessários, adotasse as providências que se fizessem necessárias, enviando posterior relatório ao Ministério Público.

Feito esse relato dos fatos, considerando que a
Resolução n. 21/2015 do COMDCA foi publicada um dia após o ofício encaminhado pelo órgão fiscalizador, portanto, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, entendo devida a atuação do Poder Judiciária sobre o ato administrativo em questão, haja vista sua evidente ilegalidade, não caracterizando ofensa à Separação dos Poderes.

Somado a isso, importante salientar, na linha do entendimento adotada na sentença de 1º Grau, que em 25/09/2015 também foi editada a Resolução 023/2015 que também aplicou ao impetrante a pena de destituição, porém, antecedida de Processo Administrativo Disciplinar, não sendo objeto do mandado de segurança impetrado na origem.

Desse modo, a sentença, ora mantida, que concedeu a segurança torna sem efeito a Resolução n. 21/2015 do COMDCA que destituiu o sentenciado, porém, seus efeitos se dão até a Publicação da Resolução 023/2015, de 25/09/2015, que também destituiu o requerente, bem como em razão da realização das eleições para a escolha de Conselheiro Tutelar, ocasião em que o demandante não foi reeleito.

Feitas as considerações acima, considerando evidenciada a ilegalidade no ato administrativo que destituiu o impetrante, na linha do entendimento adotado pelo Juízo monocrático, mantenho os termos da sentença.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, em remessa necessária, mantenho a sentença nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021